Tribunal: TJSP
Processo: 9000668-63.2005.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – IPTU e Taxas – Exercício de 2004 – Depósito integral do valor da dívida na ação anulatória ajuizada anteriormente à ação de execução fiscal – Depósito judicial que é direito do contribuinte, sendo desnecessária autorização judicial – Precedentes do STJ – Impossibilidade da cobrança – Inteligência do art. 151, II, do CTN – Extinção da execução – Cabimento –

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – IPTU e Taxas – Exercício de 2004 – Depósito integral do valor da dívida na ação anulatória ajuizada anteriormente à ação de execução fiscal – Depósito judicial que é direito do contribuinte, sendo desnecessária autorização judicial – Precedentes do STJ – Impossibilidade da cobrança – Inteligência do art. 151, II, do CTN – Extinção da execução – Cabimento – Honorários advocatícios majorados (art. 85, § 11, CPC) – Sentença mantida – Recurso não provido.